Tribunal: TJDFT
Processo: 0031730-63.2014.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PARENTE. SEQUELAS FÍSICAS. TRATAMENTO. MORTE. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DANO MORAL REFLEXO. NÃO COMPROVAÇÃO. REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. A ausência de provas de que a morte da irmã/tia dos autores decorreu dos ferimentos causados pelo acidente automobilístico sofrido afasta o nexo causal, elemento indispensável para que se reconheça o direito à indenização por dano moral.
2. Entende-se por dano moral reflexo, indireto, por ricochete ou préjudice d'affection aquele que “[...] originado necessariamente do ato causador do prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo, de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direito” (REsp 1022522/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013).
3. É espécie autônoma e independente da ofensa direta praticada contra a vítima principal, já que abrange os direitos fundamentais daquele que se encontra no núcleo familiar íntimo do ofendido (Acórdão 1254208, 07072672220198070009, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Além dos requisitos clássicos, a jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de se demonstrar a intensidade - os fatos devem interferir fortemente no comportamento psicológico do indivíduo e ultrapassar as dificuldades inerentes – e de se produzir provas. Incide o ônus do art. 373 do CPC. O não preenchimento de todas as condições impede o deferimento do pleito indenizatório.
5. Não há que se falar em reabertura de fase instrutória ante a inexistência de irregularidade no processo e da falta de manifestação tempestiva da parte para especificar as provas que pretendia produzir. Inevitável o reconhecimento da preclusão.
6. Diante do falecimento de um dos autores e da não habilitação dos herdeiros no processo por desinteresse, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito (CPC, art. 485, IV).
7. Recurso conhecido e não provido.